Tribunal: STF
Processo: ARE 1299472
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos:  



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VERBA COMO VANTAGEM PESSOAL SEM PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA” (eDOC 28 – ID: 00ccdb77)  



    Inicialmente, anoto fora determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 41 da repercussão geral (eDOC 24), tendo o Tribunal de origem exercido o juízo de retratação, nos termos do acórdão objeto do presente recurso extraordinário.



    Interposto novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se o seguinte:  



    “Conforme se infere dos autos, o Recorrido fez uso de recurso inominado com fito protelatório e com o objetivo único; retardar a prestação jurisdicional, inovando em sede recursal, com discussão que o mesmo se quer alegou, já que não contestou a ação inicial contestando a forma de calcular os quinquênios, ou seja, arguiu matéria totalmente diversa da tratada nos autos, também em sede de recurso extraordinário, o que lhe é defeso assim proceder, onde passou a questionar a forma de cálculo em situação pura de repercussão geral, contudo, diversa da tratada na ação, sendo que foi negado seguimento ao recurso extraordinário do mesmo, tendo o Recorrido, como amplamente exposto, interposto equivocadamente Agravo de Instrumento, para fazer subir seu recurso, instrumento esse totalmente incabível a espécie, vez que no caso vertente, deveria o mesmo ter interposto AGRAVO INTERNO, contudo, mesmo sendo o recurso in casu, totalmente incabível a espécie, para surpresa da Recorrente, além do mesmo ter sido aceito, ainda é instrumento base para a equivocada modificação do julgado a quo, em sede de juízo de retratação, como se a matéria de fundo fosse relativa a forma de cálculo o que não é, basta uma rápida olhadela na petição inicial e na r. Sentença, para se constatar o que se afirma.



    Evidente que o Recorrido, para modificar a forma de cálculo dos quinquênios em prejuízo da Recorrente, como de fato procedeu, teria que oportunizar a mesma o direito de defesa, contraditório e ao devido processo legal ( art. 5º, LV), providencia que de fato o Recorrido não tomou e simplesmente “ PASSOU O RODO” no salário da Recorrente e pronto, simples assim! O que não pode ser admitido em um estado democrático de direito, vigente, sem ponderar o direito adquirido pela mesma, como muito bem reconhece a r. Sentença. 



    Evidente que o julgamento a quo, é extra petita, o que motiva mais ainda, a reforma do mesmo, salientando que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos como é o caso, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo, o que não ocorreu no caso vertente, logo, não pode a administração municipal, simplesmente congelar pagamentos sem oportunizar o direito de defesa em nítida redução de salário de seus servidores, o que também lhe é defeso assim proceder. Ademais, a determinação de retorno dos autos a origem foi para proferir juízo de retratação e não para anular o julgamento anterior, como equivocadamente procedeu o Relator, modificando ab initio literris mencionado julgamento.” (eDOC 32 – ID: 5aeff401, p. 33-34)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que inexiste direito adquirido à manutenção da base de cálculo dos quinquênios recebidos pela recorrente, dada a superveniência de novo regime jurídico com a revogação da Lei Municipal nº 038/1995, que previa a metodologia de cálculo pleiteado nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Após análise dos autos, verifica-se que há necessidade de se examinar novamente o Recurso Inominado para aplicar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, reexamino a questão em sede de recurso inominado. 



    O cerne da demanda discute a possibilidade da interpretação de direito adquirido por tempo de serviço prescrito no artigo 93 da Lei Municipal 038/1995, que foi revogado pelas Leis Municipais 702. 703 e 704 de 2014 que asseguraram o direito adquirido. 



    Até a advento das leis revogadoras supracitadas, os servidores do município recorrente recebiam a progressão por tempo de serviço a cada dois anos e adicional por tempo de serviço a cada cinco anos, além de demais verbas da mesma natureza particulares a cada cargo. 



    Dessa forma, os servidores recebiam duas vantagens econômicas pela mesma base fática, razão pela qual o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia emitiu recomendação para que tal ilegalidade fosse sanada. 



    Em conjunto com o Sindicato dos Servidores, o Município manteve somente a Progressão por Tempo de Serviço, preservando, em que pese do alerta daquela corte de contas, as verbas originais aos servidores que já as recebiam sob o argumento de não macular o “direito adquirido”. 



    Assim, o pagamento desses valores continuaram no mesmo patamar que o servidor recebia à época da Extinção do adicional, o que gerou o conflito basilar desta demanda, haja vista que o(a) servidor(a) entende que deve receber sobre em percentual do salário base atualizado. 



    Entretanto, a sentença merece ser reformada, uma vez que a jurisprudência é pacífica no sentido da ilegalidade de duas vantagens pelo mesmo fato gerador sendo inexistente o direito adquirido em eventual alteração da base de cálculo das verbas.



    (...)



    A Suprema Corte também já se manifestou que não há ofensa à Constituição o advento de lei que transforma as gratificações incorporadas em vantagem pessoal nominalmente identificada, reajustável pelos índices gerais de revisão dos vencimentos dos servidores públicos.



    (...)



    Ocorre que compulsando os autos, as legislações que revogaram a Lei 038/1995 não transformaram as verbas em objeto em vantagem pessoal nominalmente identificável. 



    Assim, conclui-se que os servidores não assistem razão nem ao recebimento dos valores em caráter nominal, ante a ausência de lei regulamentadora. 



    Por fim, ainda que o recorrente não tenha requerido a improcedência do pagamento das verbas em valor nominal, alerto que não há o que falar de julgamento extra petita, haja vista que deve ser observado o princípio do livre convencimento motivado do magistrado com base no conjunto fático probatório colacionado aos autos.



    (...)



    Ante o Exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Governador Jorge Teixeira, reformando a sentença no sentido pela improcedência do pagamento das diferenças pleiteadas na peça vestibular, além da impossibilidade da fixação das verbas em caráter nominal” (eDOC 28 – ID: 00ccdb77)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o disposto no tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, em que se assentou que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Eis a ementa deste precedente:  



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 563965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2009)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. GRATIFICACÃO. QUINTOS/DÉCIMOS. VPNI. PARCELAS INCORPORADAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATUALIZAÇÃO. LEIS 8.112/1990, 9.257/1997 e 9.624/1998 e MP 2.226-45/01. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, XV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade ou não de atualização das parcelas relativas aos quintos/décimos incorporados aos proventos do ora Agravante, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LEIS 8.112/1990, 9.257/1997 e 9.624/1998 e MP 2.226-45/01). 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido revela-se em consonância com o que decidido por esta Corte, ao julgar o RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral (tema 41), DJe 20.3.2009, no qual se concluiu pela inexistência de direito adquirido à forma de cálculo de remuneração. 3. A questão constitucional invocada no recurso extraordinário, relativa ao alegado desrespeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos inscrito no art. 37, XV, da CF, não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Falta-lhe o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ da verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (AI 855587 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.05.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 563.708-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 24), acerca da inconstitucionalidade da adoção da remuneração como base de cálculo para os acréscimos pecuniários de servidores públicos, e do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1006746 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.09.2017 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente